Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CDC. APLICAÇÃO. DANO A EQUIPAMENTO. PANE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplicam-se as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor aos casos de ação regressiva de danos, proposta por seguradoras contra concessionária de energia elétrica.
2. Nos termos do § 6.o, do art. 37, da CF, a responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço público é objetiva. O fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores que demonstrarem a ocorrência do dano e o liame causal, não havendo necessidade de perquirição acerca da culpa.
3. A Resolução n.o 414/2010, da ANEEL, estabelece a responsabilidade objetiva da operadora de energia elétrica, imputando-lhe o ônus de afastar o nexo de causalidade.
4. Ausente prova inequívoca que induza ao reconhecimento de que o dano ocasionado no equipamento do segurado tenha, efetivamente, decorrido de falha na prestação dos serviços da concessionária, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.